Tribunal: TJES
Processo: 0001222-14.2022.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001222-14.2022.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMILTON MARTINS GONALVES
RECORRIDO: RAIANE DE SOUZA ARAUJO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0001222-14.2022.8.08.0008
APELANTE
: AMILTON MARTINS GONALVES

APELADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO; RAIANE DE SOUZA ARAUJO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

VOTO

Relatora
: Dr. Grécio Nogueira Grécio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
.

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. DENÚNCIA DE PRÁTICA DELITIVA TIPIFICADA NO ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. AMEAÇA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Ministério Público no uso de suas atribuições legais, ofereceu denúncia em desfavor de AMILTON MARTINS GONÇALVES, já qualificado nos autos, imputando-lhe a conduta típica descrita no artigo 147, do Código Penal

2. A sentença objurgada julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante a pena total de 01 mês e 12 dias de detenção em regime aberto.

3
. Apelação interposta o qual requer a absolvição da apelante em relação a incerteza das provas. Subsidiariamente, questiona a dosimetria da pena aplicada e a não substituição da pena por restritiva de direito ou oferecimento do SURSIS.

4.
No mérito, confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem. Em relação ao crime de ameaça, o depoimento da vítima e dos policiais são suficientes para comprovar a conduta típica. Ainda, o próprio réu admite ter falado coisas que não deveria para a autora em sede de depoimento.

5. No entanto, entendo pela procedência do pedido de substituição por uma pena restritiva de direito.

6. É importante ressaltar que, para a análise da circunstância judicial da culpabilidade é necessário levar em conta tanto a maior como a menor censurabilidade da conduta delituosa praticada, aplicando-se não apenas as condições pessoais do agente, mas também avaliando a situação em que a prática criminosa ocorreu. O juízo singular entendeu como negativa essa circunstância judicial em razão da embriaguez e negou a aplicação dos art. 44 e 77 do CP em razão da culpabilidade elevada do réu. Todavia, tal posicionamento está em contradição com a jurisprudência pátria. Em relação à embriaguez:
4. A embriaguez voluntária não afasta ou diminui a culpabilidade criminosa, haja vista vigorar no ordenamento pátrio a teoria da 'actio libera in causa
', pela qual se o indivíduo foi livre na ação de ingerir bebida alcoólica a ele são imputados os crimes e contravenções praticados sob os efeitos de tal ingestão voluntária (artigo 28, inciso II, do Código Penal)." Acórdão 1394067, 07073864320208070010, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 17/12/2021, publicado no PJe: 31/1/2022
. Sobre a culpabilidade, dispõe o STJ:
“A majoração da pena é admissível quando a culpabilidade revela aspectos mais censuráveis, além dos inerentes ao tipo penal,
desde que haja fundamentação concreta e idônea para tal.
STJ. 5ª Turma. AgRg no REsp 2.012.591-PA, Rel. Min. João Batista Moreira (Desembargador convocado do TRF1), julgado em 16/5/2023 (Info 13 – Edição Extraordinária).”

7. Assim, diante dos fatos presentes nos autos, entendo pela procedência do pedido de substituição da Pena Privativa de Liberdade por uma restritiva de direito.

8. Diante do exposto, conheço do recurso exposto e dou parcial procedência para o pedido, a fim de reconhecer a necessidade de nova dosimetria e da substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito.

Atento ao princípio constitucional insculpido no artigo 5º, inciso XLVI, da Carta Cidadã, passo à individualização da pena do acusado.

A sanção em abstrato para o delito tipificado no artigo 147,caput, do Código Penal, é de detenção de um a seis meses, ou multa.

Na fixação da pena-base, é necessária a análise das circunstâncias judiciais, previstas no artigo 59, do Código Penal.

A culpabilidade, o comportamento do autor não apresenta grau maior ou menor reprovabilidade; antecedentes maculados; há elementos para aferir sua conduta social tampouco sua personalidade vez que responde por outros processos; os motivos do crime não se justificam, já sendo punidos pela própria tipicidade e previsão do delito; as circunstâncias do fato não o favorecem; as consequências extrapenais não foram graves; não há o que se falar em comportamento da vítima.

Feitas tais ponderações, fixo a pena-base em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

Na segunda fase, verifico que não há circunstâncias atenuantes e nem agravantes.

Na última fase, verifico que não há causas de aumento e/ou de diminuição da pena, de modo que
FIXO A PENA DEFINITIVA
em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

Na forma do artigo 44 do Código Penal, sendo socialmente recomendável, procedo a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, à base de 01 dia de trabalho para cada dia de pena privativa aplicada.

Fixo o regime inicial ABERTO, na forma do artigo 33, do CP.

Mantido os demais termos da sentença mantida, por seus próprios conforme o Art. 82, §5º, da Lei 9.099/95.

9. Em tempo, ARBITRO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em favor de ELIÉZER DEL PIERO BOF, OAB/ES 23.521, no valor de R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais), pela sua atuação como advogado dativo, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo, com base no art. 2º, inciso III, do Decreto Estadual nº 2821-R, de 10/08/2011.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)